Tribunal: STF
Processo: RE 1389801
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 17):



    “SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL - Contagem do tempo de diretora para fins de aposentadoria especial. Professora/Diretora Escolar. Aposentadoria especial. Possibilidade. Requisitos preenchidos (art. 40, § 5º, da CF e Lei Federal nº 9.394/96, em seu art. 67, § 2º, acrescentado pela Lei Federal nº 11.301/06). Legalmente admitido o computo do período na função de Diretor Escolar, Vice-Diretor e Coordenador Pedagógico na Rede Pública de Ensino. Precedentes. Recursos não providos.”



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis – IMPRAL aponta violação ao art. 40, §1º, III, “a”, e § 5º, da Carta Magna.



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido deferiu à impetrante o direito à obtenção de certidão de liquidação por tempo de serviço para fins de aposentadoria especial de docente aos vinte e cinco anos de serviço, embora não seja professora deslocada para o exercício das funções de direção escolar, mas sim titular do cargo de Diretor de Escola nomeada por provimento originário. 



    Sustenta, ainda, contrariedade ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 3.772 e no Tema 965 (RE 1.039.644-RG). 



    Considerando o julgamento de mérito do Tema 965, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos da Turma Julgadora para eventual juízo de adequação (Doc. 22).



    Em juízo negativo de retratação, o órgão julgador manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 23):



    “ADEQUAÇÃO - TEMA 965 do STF (art. 1.030, II, do CPC). Contagem do tempo de diretora para fins de aposentadoria especial. Possibilidade. Tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.039.644/SC Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES no sentido de que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Julgado de acordo com o definido no Tema nº 965. Manutenção do julgado.”



    Mantida a decisão, o Recurso Extraordinário foi devidamente admitido na origem e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Veja-se a tese de julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria):



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.“



    A respeito da situação pessoal da parte autora, o acórdão assim registra (fl. 3, Doc. 17):



    “Apresenta-se a impetrante como servidora da Secretaria Municipal de Educação de Altinópolis, desde 13.02.97, contando, no total, até 19.04.21, com 24 anos e 64 dias de efetivo exercício (fls. 41/44), além de 02 anos, 04 meses e 24 dias em que exerceu o magistério como servidora estadual, no cargo de Professor II (fls. 45/50). Pretende o computo do período trabalhado nas funções de diretora, vice-diretora e coordenadora pedagógica como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial.”



    O mesmo acórdão traz importantes esclarecimentos adicionais (fl. 5, Doc. 17):



    “Ressalte-se que a impetrante foi designada para exercer, durante os mais de 17 (dezessete) anos como professora local (fls. 36 e 51; fls. 54/62), diversos cargos como Diretora, Vice-Diretora e Coordenadora, e, ainda que se computasse apenas tal período, já teria preenchido os requisitos de 10 (dez) anos para aposentadoria voluntária (art. 40, § 1º, inciso III). O fato de posteriormente ter passado nos concursos de Vice-Diretora e Diretora, ao contrário do sustentado pelo IMPRAL, não retira da impetrante o direito à contagem de tempo como pretendido ("Por fim, embora o acesso ao cargo de Diretora tenha se dado em razão da aprovação em novo concurso público, com exoneração do cargo anterior de professora, mesmo assim é de rigor a contagem especial." (AC nº 1000420-61.2020.8.26.0042 v.u. j. de 03.11.20 Rel. Des. CAMARGO PEREIRA).”



    Assim, em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/o acórdão o RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno) 



    Merece ser mantido, portanto, o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente